Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – O acórdão não contém o vício apontado pelas partes quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Banco-réu, tendo em vista a omissão no julgado apenas quanto à questão relativa à restituição dos valores decorrente da anulação dos negócios jurídicos.
III – Embargos de declaração do autor e do Banco-réu parcialmente providos.